Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703314-14.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA, RODOVIARIO UNIAO LTDA, VIACAO PIRACICABANA S.A., EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S A, EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A., TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., IAC PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, BELATRIX PARTICIPACOES S/A, COMPORTE PARTICIPACOES S.A., RENPET PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial em relação a todos agravados. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007